Tribunal: TJMT
Processo: 0002686-02.2018.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002686-02.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACIEL FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 001.000.019-47 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (APELADO), MARLON BESTER GONZALES (APELADO), JUARES PESSOA DOS SANTOS - CPF: 819.197.511-49 (APELADO), CRISTIANO MASSAROLI FILHO - CPF: 035.774.671-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CULPA EXCLUSIVA DE VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE REALIZA MANOBRA SEM SE CERTIFICAR SE PODE EXECUTÁ-LA COM SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO
– CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – DESCABIMENTO – RESULTADO MORTE DIRETAMENTE LIGADO À CONDUTA IMPRUDENTE DO AGENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – INVIABILIDADE – AÇÃO IMPRUDENTE QUE DEU CAUSA À MORTE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO

(ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição se as provas colhidas demonstram que a causa determinante do evento morte foi a imprudência do condutor que não se certificou da ausência de perigo aos demais usuários da via antes de realizar manobra (CTB, art. 34), atingindo a motocicleta da vítima que vinha em sentido oposto.

A superveniência de concausa relativamente independente exclui a imputação somente quando produz por si só o resultado naturalístico (CP, art. 13, § 1º), o que não ocorreu na hipótese, pois ficou demonstrado que o acidente provocado pelo réu foi
conditio sine quo non
para a morte da vítima.

Descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa se evidenciado que a conduta imprudente do agente deu causa à morte da vítima.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar em gratuidade da justiça e isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3º), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jaciel Fernandes de Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 0002686-02.2018.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302, § 1º, inciso IV).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição, seja por ausência de comprovação da prática de conduta culposa pelo agente, como pela superveniência de causa relativamente independente, que gerou o resultado morte. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa. Por fim, requereu a fixação do regime prisional aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a gratuidade da justiça (Id. 125849184).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão, sobretudo porque o conjunto probatório demonstrou que a conduta imprudente do réu deu causa ao acidente que resultou na morte da vítima, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso (Id. 125849190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.

131410671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 5 de janeiro de 2018, por volta das 10 horas, o acusado
Jaciel Fernandes de Andrade
, no exercício da profissão de motorista, na condução do veículo caminhão VW 26.360 CTC 6x4, cor branca, placa NSA-6260, culposamente causou a morte da vítima Cristiano Massaroli Filho.

Em suma, a exordial relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) na data e horário acima descritos, na BR 364, próximo ao Posto Simareli, o denunciado JACIEL FERNANDES DE ANDRADE efetuou manobra para adentrar com o caminhão que conduzia no pátio do posto de combustível, invadindo a pista contrária e se chocando com a motocicleta conduzida pela vítima, que transitava no local.

O SAMU e a Polícia foram acionados, sendo a vítima encaminhada para atendimento médico, contudo, diante da gravidade das lesões, Cristiano Massaroli Filho não resistiu e veio a óbito.

O denunciado, ao dirigir imprudentemente, negou vigência à norma inserta nos art. 34 e 35 da Lei n. 9.503/1997, faltando, pois, com a atenção e cuidados indispensáveis à promoção da segurança no trânsito (...)
” (Id. 125840530).

Encerrada a instrução processual, o acusado Jaciel foi condenado como incurso no crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor (CTB, art. 302, § 1º, inciso IV), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 8 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses
.

Inconformado, o apelante interpôs o presente apelo, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, por ausência de provas que demonstrem o seu comportamento negligente, imprudente ou imperito.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas de forma inequívoca, de modo que nem sequer foi objeto do pedido recursal, que se concentrou exclusivamente na tipicidade da conduta perpetrada.

Com efeito, para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta imprudente, negligente ou imperita, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Destarte, acerca do tema, valiosas são as lições de Cezar Roberto Bitencourt que, pela pertinência, colaciono a seguir:

“
A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente, isto é, ‘descuidada’, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia é de natureza objetiva
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. ‘Tratado de direito penal: parte geral 1’, 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372).

No caso em apreço, o
acusado Jaciel
afirmou em juízo que transitava pela BR 364 na condução do caminhão e, ao realizar uma conversão à esquerda para adentrar ao pátio do posto de gasolina, esperou no acostamento à direita, mas acabou se chocando frontalmente com a motocicleta da vítima, que trafegava em alta velocidade:

“
(...) daí encostei no acostamento e não via ninguém e eu entrei pra dentro do pátio do posto e foi onde aconteceu (...) quando eu comecei a atravessar eu vi um rapaz assim e tava na frente do caminhão já. Eu parei já o caminhão assim, não dava pra fazer mais nada. Ele bateu na frente do caminhão e explodiu a moto (...)
” (trecho da sentença de Id. 125849179; relatório de mídia de Id. 125840540).

A testemunha
Juarez Pessoa dos Santos
relatou que o acusado não parou no acostamento para aguardar o fluxo de veículos da rodovia, mas na própria pista de rolamento, e, provavelmente, não viu a motocicleta que vinha em direção oposta, pois concluiu a manobra para ingressar no posto e atingiu a vítima:

“
(...) eu tava de manhã com a minha família (...) tava aguardando naquele posto abandonado na saída de Campo Novo pra Tangará na parte da manhã, aí quando eu tava de frente pra BR que eu vi que vinha uma moto em alta velocidade e um caminhão parou, ele parou na pista dele, não é nem fora da pista, em cima da pista, aí ele deu uma paradinha, daí ele entrou, aí no que ele entrou pra ingressar no posto de aquele posto de combustível abandonado a moto colidiu nele. [indagado: pelo que o senhor está narrando, o caminhão conduzido pelo réu ingressou, fez a manobra pra ingressar no posto abandonado, no posto do “Barão”?] isso, exato. [indagado: se o motorista tivesse ficado, o caminhoneiro, na pista dele teria ocorrido a colisão?] não, ele invadiu, como ele entrou, ele veio de Campo Novo sentido Tangará ele ia entrar a esquerda aí o que aconteceu ele entrou na pista do outro, onde vinha a motoca lá, a moto lá que acidentou, que bateu de frente com ele. [indagado: então no momento da colisão a motocicleta transitava na correta mão de direção da motocicleta, é isso?] exatamente, exato. [indagado: então a culpa pelo acidente, pelo que o senhor tá dizendo, foi a manobra do caminhão pra entrar no posto que invadiu a pista da motocicleta?] isso, exato. A moto vinha em alta velocidade (...) não sei precisar bem direitinho também não, mas vinha correndo. [indagado sobre o limite de velocidade na BR] acho que é 80 quilômetros, é via simples né, é oitenta por hora. [indagado sobre a dinâmica do acidente: o caminhão vinha num sentido e ele cruzou pra entrar no posto, fez a manobra pra entrar no posto, isso?] isso. [indagado: a moto vinha em alta velocidade e bateu na lateral ali do caminhão?] não, bateu de frente. O caminhão entrou e a moto bateu, assim até eu acho que ele até tentou frear, ficou a marca do pneu da moto no asfalto, daí o caminhão entrou ela bateu de frente, aí eu tava lá sentado no posto daí peguei saí correndo (...) corri lá o motoqueiro tava caído no chão na frente do caminhão, aí eu corri, aí começou a pegar fogo daí sabia que não podia mexer com ele lá no chão mas eu também não podia deixar ele queimar lá né, aí eu puxei ele fora da pista e aí o rapaz do caminhão eu não lembro dele assim direitinho, mas eu sei que ele ficou paralisado, ele falou, ele não consegui sair lá de dentro (...) entrou em choque pelo jeito, ficou paralisado, não conseguia nem se mover lá dentro, aí foi chegando mais gente, foi chegando pessoas que tava próximo ali também daí ficou ajudando (...) e o SAMU chegou (...)
” (trecho do parecer ministerial de Id. 131410671; relatório de mídia de Id. 125840540).

O investigador de polícia
Ginaldo dos Santos Lima
narrou em juízo que foi acionado para atender a ocorrência e que a vítima não estava no local, porque havia sido socorrida com vida e encaminhada ao hospital. Disse que um rapaz que viu o acidente relatou que o motorista do caminhão cruzou a rodovia para adentrar ao posto, sem observar o fluxo de veículos, atingindo a vítima. Asseverou que havia marcas de frenagem da motocicleta, mas que não foi realizada perícia porque o local do crime havia sido alterado (relatório de mídia de Id.
125849167
).

O policial
Marlon

Bester Gonzales
afirmou apenas que esteve no local do crime, mas que não sabe descrever a dinâmica do acidente (relatório de mídia de Id.
125849167
).

A testemunha
Claudio Mazini de Souza
disse que a época dos fatos trabalhava no Posto do Barão, mas que não estava no local no dia do acidente. Relatou que soube apenas que houve uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta, porém, não sabia detalhes (relatório de mídia de Id.
125849167
).

Em síntese, as provas produzidas nos autos demonstram que o acusado Jaciel estava conduzindo uma carreta pela rodovia BR 364, ocasião em parou sobre a pista de rolamento para fazer uma conversão à esquerda, com o fim de adentrar ao pátio de um posto, e atravessou a pista contrária, atingindo a motocicleta da vítima que transitava em sentido oposto, razão pela qual foi arremessada e a motocicleta pegou fogo.

Pela dinâmica extraída dos autos, é possível concluir que no momento do acidente não havia obstáculos ou condições adversas que dificultassem a visibilidade do condutor do caminhão, seja porque os fatos ocorreram no período da manhã e a pista era retilínea, como em razão dos relatos da testemunha Juarez, que, segundo alegou em juízo, conseguiu visualizar a motocicleta e antever a colisão.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que é dever do condutor certificar-se da ausência de perigo aos demais usuários da via antes de realizar uma manobra, e que deve aguardar no acostamento para realizar conversão à esquerda, certificando-se do fluxo de veículos para atravessar a rodovia em segurança, consoante se depreende do art. 34 e seguintes da referida norma,
in verbis
:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde

estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
”.

Nesse contexto, constato que ficou evidenciada a ausência de dever objetivo de cuidado do apelante ao realizar manobra à esquerda, sem aguardar no acostamento e dar preferência à motocicleta que transitava na rodovia em sentido oposto, dando causa ao acidente.

Com efeito, não obstante a defesa procure imputar a culpa do acidente exclusivamente à vítima, sustentando que trafegava em alta velocidade, não há nos autos indicativos precisos quanto à velocidade da motocicleta no momento do impacto.

Por outro lado, não há dúvidas de que o acusado não se certificou de que poderia executar a manobra sem riscos aos demais usuários da via, pois não aguardou no acostamento e não verificou corretamente o fluxo de veículos.

Ademais, conquanto não tenha sido realizada perícia no local que pudesse auxiliar na aferição da velocidade imprimida pela motocicleta no momento da colisão, extrai-se do laudo de exame de necropsia que o impacto sofrido pela vítima foi compatível com trauma decorrente de média a alta intensidade, ou seja, “
a velocidade na hora do impacto não era uma velocidade muito alta, tendo em vista a ausência de importantes fraturas
”
(Id. 125840530, pp. 50-51).

Além disso, evidenciado que o acusado agiu de forma imprudente,
ainda que a defesa questione a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, impera consignar que tal circunstância, mesmo que comprovada, o que não ocorreu
in casu
, não afastaria a responsabilidade penal do apelante, pois não existe em matéria penal a chamada “
compensação de culpas
”.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 13.10.2021).

Desta forma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, de modo que o evento, apesar de não querido pelo agente, era objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente e imperita.

Igualmente, mostra-se descabida a tese defensiva de que o resultado morte decorreu de causa superveniente relativamente independente, consubstanciada na demora do atendimento médico, especialmente porque a vítima foi socorrida com vida e faleceu pouco tempo depois, já no hospital, em decorrência dos ferimentos sofridos.

De acordo com a teoria da equivalência dos antecedentes, adotada pelo Código Penal, a superveniência de concausa relativamente independente exclui a imputação somente quando produzir por si só o resultado (CP, art. 13, § 1º), isto é, o agente responde pelo resultado naturalístico se, suprimindo-se mentalmente a sua conduta, o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu.

Na hipótese, os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória demonstram que o acidente foi
conditio sine quo non
para o resultado morte, posto que o politraumatismo sofrido pela vítima exclusivamente em razão da conduta imprudente do acusado foi a causa do óbito, conforme atestado pelo exame de necropsia (Id. 125840530, pp. 50-51).

Outrossim, evidenciado que a conduta do recorrente está diretamente ligada ao resultado morte da vítima, inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, posto que inaplicável a disposição contida no art. 13, § 1º, parte final, do Código Penal.

Portanto, satisfatoriamente comprovado que o acusado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, visto que agiu imprudentemente ao efetuar manobra sem observar o fluxo de veículos da rodovia, atingindo a motocicleta da vítima, deve ser mantida a condenação nos termos do art. 302, § 1º, do CTB.

Quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconheço a falta de interesse recursal, pois o regime pretendido já foi aplicado pelo magistrado sentenciante, que também substituiu a pena corporal por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Por derradeiro, a defesa postulou a concessão da gratuidade da justiça, haja vista a hipossuficiência financeira do apelante, nos termos da previsão contida no art. 98 do CPC.

Contudo, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, cuja exigibilidade poderá ser suspensa em virtude da precária condição financeira do réu “
(...)
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções

(...)
” (STJ, HC n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Logo, a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que aferirá a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de extinção do seu pagamento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023